Tribunal: STF
Processo: AI 530032
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO
 ANO COM BASE EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PROVIMENTO DE
RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
Inexistência de matéria de natureza constitucional,
 como já consignado na decisão monocrática. Não há, pois, como
julgar prejudicado o recurso extraordinário.
Agravo regimental a
que se nega provimento.